Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-96.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDESIO WESSLING (APELANTE), WALDECI COSTA DA SILVA - CPF: 263.923.212-68 (ADVOGADO), C. E. O. W. - CPF: 047.729.711-06 (APELADO), CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO - CPF: 046.288.771-57 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), DIRCE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 522.700.411-00 (APELADO), DIRCE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 522.700.411-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO - CPF: 046.288.771-57 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDESIO WESSLING - CPF: 704.590.889-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA – VALOR ARBITRADO – CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN - OBEDIÊNCIA BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de sustentar os filhos menores decorre do poder familiar e deve ser cumprido incondicionalmente, independente da demonstração da necessidade, uma vez que esta é presumida, nos termos das disposições dos artigos 1.566, III e IV e 1.724, ambos do Código Civil.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Cabe ao julgador impor pensão com base não apenas na renda fixa que o alimentante tenha, mas também com base naquela que seria razoável de se exigir para a manutenção da prole.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020